Tribunal: TJES
Processo: 0002515-44.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002515-44.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO ANTONIO DA PIEDADE ELIAS
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator - Sessão 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002515-44.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO ANTONIO DA PIEDADE ELIAS

Advogado do(a) APELANTE: THAIS LELIS BARCELOS SILVA - ES25521
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Auditoria Militar que julgou improcedente os pedidos iniciais formulados na
ação de reconhecimento de alienação mental c/c reintegração aos quadros da PM/ES e aposentadoria por invalidez
ajuizada pelo ora apelante.

Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, alega que o ponto chave do processo não é discutir as circunstâncias que levaram a perda do cargo público por meio de sentença proferida em ação de improbidade, e sim demonstrar que não estava apto à atividade militar desde 1988.

Pois bem.

Quanto à questão de fundo, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial com base nas seguintes alegações:

[...] Ora, não há dúvida de que o acolhimento do pleito autoral conforme formulado na inicial (reintegração aos quadros da PMES) acarretaria direta afronta à coisa julgada, porquanto existe sentença já transitada em julgado decretando a perda do cargo de policial militar do Autor, o que não se pode admitir.

Eventual irresignação do Autor quanto à perda da função pública deveria ter sido manifestada nos autos do processo de improbidade administrativa através do recurso próprio, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão da administração que apenas declarou o que fora decidido pelo Poder Judiciário.”.

No entanto, da detida análise dos autos, observo que o apelante não questiona o motivo pelo qual perdeu o cargo por meio da ação de improbidade, mas sim o fato de estar inapto para atividade militar desde 1988 devido ao seu quadro de saúde, afirmando que deveria ter sido reformado
ex officio
com base no Estatuto da PMES.

Consta do histórico clínico do apelante (fls. 69 e seguintes) diversas licenças médicas, além de laudo médico datado de 17/08/2000 (fls. 87) concluindo que é portador de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, e incapaz para os atos da vida civil e militar, não podendo prover meios de subsistência.

Destaca-se, ainda, que perícia médica da PMES solicitou ao médico psiquiatra, em 07/03/2012, que emitisse laudo com diagnóstico, prognóstico e provável tempo de repouso estimado necessário para recuperação do apelante.

Como resposta, o psiquiatra informou (fls. 96) que o apelante não estava apto para desenvolver atividade administrativa e praticar Educação Física, registrando, ainda, a sua incapacidade para o retorno ao trabalho e tratamento por tempo indeterminado.

Vale destacar, ainda, que quando foi excluído dos quadros da PMES por meio da ação de improbidade, o apelante estava afastado para tratamento médico há quase 02 (dois) anos e possuía diversos outros afastamentos pelo mesmo motivo (alienação mental CID 10 F33.3), conforme documentos de fls. 84, 87, 88, 91, 92, 93 e outros.

Nesse passo, ao que se vê, o Estado do Espírito Santo foi omisso ao não reformar o ora apelante quando tomou ciência de sua incapacidade para exercer sua atividade. E, em razão desta omissão, o apelante foi excluído dos quadros da PMES quando, na verdade, já possuía direito à reforma remunerada.

A propósito, os arts. 97, IV, e 99, do Estatuto da Polícia Militar deste Estado dispõem que:

Art. 97.
A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de
:

[...]

IV – tuberculose ativa,
alienação mental
, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a Lei indicar com base nas conclusões de medicina especializada; [...].

Art. 99.
O policial militar da ativa julgado incapaz definitivamente
por um dos motivos constantes do item I do art. 97
, será reformado com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa
.

§ 1º -
Aplica-se ao disposto neste artigo aos casos previstos nos itens II, III e IV do art. 97 quando, verificada a incapacidade definitiva, for o policial militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho
. [...].

De tal modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que os laudos médicos comprovam a incapacidade anterior do apelante para a atividade, devendo ser reformado, com base no art. 99, § 1º, do Estatuto da PMES.

Em tempo, embora comprovada a alienação mental anterior à exclusão dos quadros da PMES, os efeitos financeiros serão devidos apenas após o seu desligamento, uma vez que, antes disto, o apelante recebia remuneração como militar da ativa, sendo impossível receber duas remunerações pelo mesmo período. Deve-se observar, ainda, a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo requerente.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial para reconhecer a alienação mental do apelante desde a data do laudo médico de fls. 87 – 17/08/2000 - , com a consequente reforma, nos termos do art. 99, § 1º, do Estatuto da PMES, cujos efeitos financeiros serão devidos apenas após o seu desligamento, observando-se, ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO MENTAL C/C REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA PMES OU REFORMA. INCAPACIDADE COMPROVADA. OMISSÃO DO ESTADO EM REFORMAR O MILITAR. RECURSO PROVIDO. 1.
D
a detida análise dos autos, observo que o apelante não questiona o motivo pelo qual perdeu o cargo por meio da ação de improbidade, mas sim o fato de estar inapto para atividade militar desde 1988 devido ao seu quadro de saúde, afirmando que deveria ter sido reformado
ex officio
com base no Estatuto da PMES.
2.
Consta do histórico clínico do apelante (fls. 69 e seguintes) diversas licenças médicas, além de laudo médico datado de 17/08/2000 (fls. 87) concluindo que é portador de episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, e incapaz para os atos da vida civil e militar, não podendo prover meios de subsistência.
3.
Nesse passo, ao que se vê, o Estado do Espírito Santo foi omisso ao não reformar o ora apelante quando tomou ciência de sua incapacidade para exercer sua atividade. E, em razão desta omissão, o apelante foi excluído dos quadros da PMES por meio de decisão judicial em ação de improbidade, quando, na verdade, já possuía direito à reforma remunerada.
4.
De tal modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, uma vez que os laudos médicos comprovam a incapacidade anterior do apelante para a atividade, devendo ser reformado, com base no art. 99, § 1º, do Estatuto da PMES.
5.
Em tempo, embora comprovada a alienação mental anterior à exclusão dos quadros da PMES, os efeitos financeiros serão devidos apenas após o seu desligamento, uma vez que, antes disto, o apelante recebia remuneração como militar da ativa, sendo impossível receber duas remunerações pelo mesmo período. Deve-se observar, ainda, a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ.
6.
Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.